Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. FILHOS MENORES. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações familiares, o dever de alimentar em face da convivência afetiva advém do solidarismo familiar e está estampado no art. 1.566, inciso IV, do Código Civil. Portanto, o dever de mútua assistência entre o casal ou companheiros perdura mesmo que dissolvido o vínculo afetivo, caso presentes os pressupostos da obrigação alimentar.
2. Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, “O autor poderá: (...) até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”.
3. Em razão do princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, o julgador está adstrito aos fundamentos e pedidos declinados pelas partes no processo, não podendo julgar fora ou além dos limites estabelecidos pelas próprias partes.
4. Considerando que, além de o requerente não ter formalizado expressamente a sua intenção de desistir da oferta de alimentos à ex-esposa que foi deduzida na inicial, tampouco houve consentimento da ré nesse sentido, deve ser mantida a condenação do autor a pagar alimentos à ex-mulher.
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
6. A verba alimentar deve promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato.
7. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos inerentes às idades dos alimentandos, revela-se adequada a manutenção dos alimentos no montante estabelecido na sentença, sobretudo considerando a ausência de comprovação da capacidade financeira do alimentante em prestar alimentos em patamar superior ao fixado.
8. Apelações conhecidas e não providas.